Tribunal: TJSP
Processo: 1072849-80.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Os fundamentos expostos no acórdão embargado afastam as teses defendidas pela embargante – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Os fundamentos expostos no acórdão embargado afastam as teses defendidas pela embargante – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.